Tribunal: STF
Processo: RE 1317133
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente pedido formulado em processo objetivo, declarando a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 5.777/2014. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 24, incisos V e VIII, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Afirma não violar o direito de propriedade a determinação de instalação de câmeras de segurança em estacionamentos particulares. Sustenta a competência municipal para legislar sobre proteção ao consumidor. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.777, DE 16 DE JULHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NOS ESTACIONAMENTOS COMERCIAIS.” 
    O diploma legal impugnado, ao criar condição para o funcionamento dos estacionamentos comerciais do Município e ao impor aos empresários ônus desarrazoado, viola o princípio da livre iniciativa, art. 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E, ao cuidar de matéria da competência privativa da União, Direito Civil, afronta o art. 358 da Carta Fluminense. Imposição de obrigação também ao Poder Executivo que viola o princípio da separação dos poderes, art. 7º da Constituição Estadual. Pedido que se julga procedente. 
    Constam da decisão referida os seguintes fundamentos:
    Veja-se o teor do ato normativo aqui impugnado, Lei nº 5.777, de 16 de julho de 2014, do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar: 
    “LEI Nº 5.777, DE 16 DE JULHO DE 2014 
    Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nos estacionamentos comerciais. 
    Art. 1º Torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento nas dependências dos estacionamentos comerciais. Parágrafo único. A instalação dos equipamentos citados no caput considerará as características territoriais e dimensões dos estacionamentos, respeitando as normas técnicas exigidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
    Art. 2º Cada estacionamento terá o número de câmeras de monitoramento necessário à cobertura de toda sua área e equipamentos adequados ao registro das atividades nele desenvolvidas, sendo de caráter permanente a guarda das informações obtidas nas suas áreas de acesso e principais instalações internas. 
    Art. 3º Os estacionamentos comerciais terão o prazo de cento e vinte dias para se adequarem a esta Lei. 
    Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades a serem aplicadas aos infratores, pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição: 
    I - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dobrada no caso de reincidência; 
    II - suspensão do alvará de funcionamento por trinta dias, em caso de terceira reincidência; 
    III – cassação definitiva do alvará, na quarta reincidência. 
    Art. 5 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
    Desde logo, afasto a alegação de que a norma impugnada cuida de segurança pública, porque os contornos desta são diversos e, segundo penso, não alcançam a imposição de instalação de câmeras de monitoramento dentro de estacionamentos comerciais. 
    Por outro lado, a lei municipal objeto desta representação de inconstitucionalidade condiciona, conforme depreendo de seu texto, o funcionamento dos estacionamentos comerciais do Município à satisfação da obrigação de instalação câmaras de monitoramento em suas dependências, o que traduz a imposição de ônus desarrazoado aos empresários e interfere, não há dúvida, na liberdade de exercício da atividade econômica. 
    É preciso lembrar que a livre iniciativa, prevista no art. 5º da Constituição Fluminense, se legitima na medida em que realize a justiça social e promova o bem-estar coletivo. E, quanto ao objeto do ato normativo impugnado, existem diversos meios que podem os estacionamentos comerciais adotar para assegurar maior vigilância e fiscalização, sem que, necessariamente, sejam compelidos à instalação de câmaras de monitoramento. E, o prestador do serviço tem a liberdade de escolha. 
    A propósito, sem desmerecer a finalidade da lei em questão, nem o pensamento daqueles que não vislumbram, neste caso, um contrato de depósito, penso que existe, sim, contrato de depósito de veículo, que se prova pelo ticket do estacionamento e, como é assim, o Código Civil já estabelece, em seu art. 629, o seguinte: 
    [...]
    O depositário já tem, portanto, no exercício de sua atividade empresarial, dever de guarda, vigilância e restituição, imposto por lei federal e, uma vez descumpridos, com frustração da expectativa de proteção do veículo e da confiança do consumidor, surgirá a sua responsabilidade como prestador do serviço, o que já assegura o cumprimento da função social do contrato, sem que se faça necessária a imposição de condição, cujo não cumprimento pode obstaculizar o exercício da atividade. O que pretendeu a lei impugnada, de iniciativa parlamentar foi estabelecer meio de assegurar o cumprimento de tais deveres, impondo obrigação geral aos estacionamentos comerciais do Município, o que, a todas as luzes, interfere diretamente na forma como cada um organiza e exerce sua atividade econômica. 
    Não há dúvida, portanto, de que houve afronta ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 5º da Constituição Fluminense. 
    Ademais, não poderia a lei municipal em questão criar condição para a execução de contrato de depósito não prevista no Código Civil, à míngua de competência para tanto, já que a competência para legislar sobre Direito Civil é privativa da União, art. 22, I, da Constituição Federal e o Município, ao fazê-lo, afrontou o art. 358 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    Aliás, ressalto que, aqui, não se tem exatamente lei sobre produção e consumo, matéria que seria da competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, e situação em que o Município, verificada eventual peculiaridade local, poderia eventualmente suplementar a legislação. Não se trata disso, mas de norma que, ao dispor sobre Direito Civil, feriu o princípio da razoabilidade e violou o princípio da livre iniciativa. 
    Afora isso, não se cuida de assunto de interesse local, de limitações urbanísticas ao exercício de direitos individuais. 
    Por fim, a lei impugnada impôs obrigação diretamente ao Poder Executivo municipal, ao dispor, em seu art. 4º, que o seu descumprimento implicará penalidades a serem aplicadas “pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição”, o que, a todas as luzes, viola o disposto no art. 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    O sistema de distribuição de competências materiais e legislativas, privativas, concorrentes e comuns, entre os três entes da Federação, tal como estabelecido na Constituição Federal e tendo em vista a observância do princípio da predominância do interesse, é marcado pela complexidade, não sendo incomum chamar-se o Supremo a solucionar problemas de coordenação e sobreposição de atos legislativos, especialmente, federais e estaduais.
     Na forma do artigo 22, inciso I, da Carta da República, compete à União legislar privativamente sobre direito civil. O Colegiado de origem decidiu a questão a partir da análise da Lei municipal nº 5.629/2013, afirmando ter o diploma em jogo implicado a criação de normas sobre o direito de propriedade. Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame de legislação infraconstitucional para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator